Tribunal: TJBA
Processo: 8004688-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004688-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: A. B. S. A. e outros Advogado(s): EMHELY KUETHI COSTA RAMOS IMPETRADO: DIRETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MENEZES e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. CERTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE ENSINO MÉDIO POR MENOR DE 18 ANOS. SISTEMA EJA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por menor de 18 anos, representada por seu genitor, com o objetivo de garantir sua matrícula em curso superior, mediante o reconhecimento da validade de certificado de conclusão do ensino médio obtido por meio de exame supletivo da EJA (Educação de Jovens e Adultos). A impetrante, com 15 anos de idade, teve seu pedido de realização da prova indeferido pelas autoridades educacionais, sob fundamento de inobservância do requisito etário mínimo. No curso do processo, questiona-se também a competência da Justiça Estadual para apreciação da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar pedidos relacionados à matrícula em instituição de ensino superior privada que atua por delegação federal; (ii) estabelecer se menor de 18 anos pode concluir o ensino médio por meio do sistema de avaliação supletiva destinado à EJA, com vistas à matrícula no ensino superior. III. RAZÕES DE DECIDIR A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar pedidos de matrícula e reserva de vaga em instituições de ensino superior que exercem função delegada pelo MEC, devendo a matéria ser processada e julgada pela Justiça Federal, conforme art. 109, VIII, da CF/1988 e jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA. O Tema 1127 do STJ estabelece, com caráter vinculante, a ilegalidade da antecipação da conclusão do ensino médio por menores de 18 anos, mesmo que emancipados ou com altas habilidades, por meio de sistema supletivo da EJA. A Lei nº 9.394/1996, em seu art. 38, §1º, II, condiciona o acesso à avaliação supletiva para certificação de conclusão do ensino médio à idade mínima de 18 anos, sem exceções legais. A aplicação da teoria do fato consumado não é admitida para convalidar atos administrativos praticados em descompasso com norma legal e entendimento vinculante do STJ, sobretudo quando não houve decisão judicial autorizando a conduta e quando tal medida compromete a legalidade e a isonomia no acesso à educação. O exame supletivo realizado sem respaldo judicial não convalida a situação da impetrante, tampouco legitima o deferimento da matrícula no curso superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A Justiça Federal é competente para julgar pedidos envolvendo instituições privadas de ensino superior que exercem função delegada pelo Ministério da Educação. Menor de 18 anos não pode concluir o ensino médio por meio de exame supletivo da EJA, ainda que emancipado ou com altas habilidades, conforme fixado no Tema 1127 do STJ. A teoria do fato consumado não legitima atos administrativos contrários a normas legais e à jurisprudência vinculante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, VIII; CPC, arts. 64, §1º, 113, §2º, e 927, III; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 38, §1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.496/PR, Tema 1127, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.02.2022; TJBA, MS nº 8022747-55.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 15.07.2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8004688-14.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante Anna Beatriz Santana Andrade, representada por sua genitora, e como partes impetradas Estado da Bahia, Secretário de Educação do Estado da Bahia, Comissão Permanente de Avaliação do Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes e Instituição Baiana de Ensino Superior LTDA (UNIDOMPEDRO): ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, ficando sem efeito o Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido de forma irregular, bem como excluindo-se da lide a Instituição Baiana de Ensino Superior LTDA, em razão da incompetência absoluta deste Tribunal para apreciar questões relacionadas a matrícula ou reserva de vaga em curso superior.